Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA REPETITIVA E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.

3. Verificando se tratar de tema repetitivo, bem como que o feito foi extinto pela desistência logo após a apresentação de contestação, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Apelação conhecida e provida.